Tribunal: TJSP
Processo: 1008742-38.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - Dívida prescrita - Sentença de parcial procedência - Insurgência da requerida.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Impertinência da produção da prova oral reclamada - Reabertura da fase processual instrutória não justificada - Julgamento regularmente proferido nos termos do artigo 355 do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - Dívida prescrita - Sentença de parcial procedência - Insurgência da requerida.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Impertinência da produção da prova oral reclamada - Reabertura da fase processual instrutória não justificada - Julgamento regularmente proferido nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil.

NOVAÇÃO - Autor que impugnou especificamente a alegação de que o contrato por ele descrito na vestibular teria sido objeto de novação - Relação consumerista - Onus probandi relativo à celebração de novo contrato que se atribui à requerida - Insuficiência da prova unilateralmente produzida pela ré - Contratação não demonstrada.

INEXIGIBILIDADE - Contrato de cartão de crédito impugnado pelo autor cuja prescrição restou incontroversa - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência do débito impugnado que não impede a declaração de sua inexigibilidade - Declaração da inexigibilidade do objetado débito prescrito que se impunha.

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - Impossibilidade - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que consolidou o entendimento acerca da ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita - Anotação de débito em plataformas digitais de cadastro de dívidas ("Serasa Limpa Nome", "Acordo Certo", "Quero Quitar" etc) que representa inequívoco ato de cobrança - Juízo de primeira instância categórico em determinar à ré que exclua os aludidos registros - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

MULTA DIÁRIA - Astreintes fixadas em função da determinação de exclusão do registro da dívida prescrita em exame dos cadastros administrados pela Serasa S/A - Estipulação ocorrida na sentença, mediante fixação de valor específico e compatível com a obrigação - Atendimento aos preceitos do artigo 537 do Código de Processo Civil - Afastamento descabido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca (Art. 86, caput, CPC) - Fixação da verba honorária devida ao patrono do autor com base no valor da causa que atenta contra o efetivo proveito econômico obtido pelas partes no feito - Valor da ação composto majoritariamente pelo pedido indenizatório de danos morais, o qual, tendo sido indeferido, não pode ser considerado em favor do requerente, nem mesmo para a definição dos honorários do seu advogado - Arbitramento dos honorários do patrono do autor que deve se dar por equidade (Art. 85, § 8o, CPC) - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.